Tribunal: TJES
Processo: 0004461-33.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004461-33.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYANE NEGRIS PANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Independente de se averiguar se a apelante estava ou não acima da velocidade permitida, o que parece ser a segunda opção, dada a violência da batida dos danos causados, nos termos do artigo 186 do CTB, transitar na contramão de direção é infração grave, ainda mais em local de aclive onde é vedada a ultrapassagem devidamente indicada pela sinalização da pista, conforme artigo 32 e 203, V do CTB.

2. O descumprimento dos referidos dispositivos traduziu-se em uma conduta imprudente, produzindo resultado que, à toda evidência, poderia ser evitado se tivesse obedecido às regras de trânsito, o que afasta o pedido absolutório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004461-33.2017.8.08.0030

APELANTE: DAYANE NEGRIS PANI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DAYANE NEGRIS PANI
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única Criminal de Linhares que a condenou nas sanções do artigo 302 (3x) e art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (anos) e 11 (onze) meses de detenção e 02 (dois) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões requer sua absolvição, por não ter sido provada a negligência ou imprudência e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia no dia 15 de maio de 2016, aproximadamente às 20h45 minutos, na Rodovia BR 101, Km 110,4, próximo à Reserva de Sooretama, sentido Linhares-São Mateus, a denunciada conduziu o veículo Honda City LX Flex - placa OVL 7356 com velocidade incompatível com a pista de rolamento e, ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente e na contramão com veículo por Ford Fiesta FIex - placa MTZ 0244, causando a morte imediata de 03 (três) pessoas e lesões corporais em 01 (uma) pessoa.

A
materialidade
está provada pelo Boletim de acidente de trânsito e Laudo de Exame Cadavérico.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

A
apelante confessa que estava na direção do veículo
, embora tenha dito não se recordar de ter invadido a contramão de direção ou de estar dirigindo em velocidade acima da permitida.

No entanto, o
Policial Rodoviário Federal, Sander Tadeu Simões
, em juízo, confirmou que após examinar o local do acidente verificou que o veículo Honda adentrou a via de contramão e atingiu o veículo Ford Fiesta, resultando na morte de três pessoas.

Ademais, a título de complementação consta no
laudo pericial que a dinâmica dos fatos aponta que o veículo da apelante invadiu a contramão de direção em local não permitido, haja vista a faixa contínua da pista, abalroando de frente com veículo em que estavam as vítimas.

Independente de se averiguar se a apelante estava ou não acima da velocidade permitida - não obstante a violência da batida dos danos causados, nos termos do artigo 186 do CTB,
é certo que transitar na contramão de direção é infração grave,
ainda mais em
local de aclive onde é vedada a ultrapassagem devidamente indicada pela sinalização da pista
, conforme artigo 32 e 203, V do CTB.

O descumprimento dos referidos dispositivos traduziu-se em uma
conduta imprudente
, produzindo resultado que, à toda evidência, poderia ser evitado se tivesse obedecido às regras de trânsito, o que afasta o pedido absolutório.

Ratificando o entendimento exposto, colaciono precedentes pátrios:

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL COM CAMINHÃO QUE, EM RAZÃO DO IMPACTO, BATEU CONTRA O CARRO EM QUE A VÍTIMA ESTAVA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. EXISTÊNCIA DE PROVA CRISTALINA E INEQUÍVOCA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000055-42.2016.8.16.0042 - Alto Piquiri - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - J. 11.07.2020)

Comprovada a conduta imprudente, tendo o réu, na direção de veículo automotor, comprovadamente invadido a contramão da estrada e se chocado frontalmente contra o veículo da vítima, na via direcional desta, não há que se falar em ausência de culpa "stricto sensu". (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0430.12.000889-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)

Assim,
mantenho a condenação da apelante nas sanções do artigo 302 (2x) e 303 do CTB, nos termos da sentença.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem realizados na dosimetria e individualização da pena.

Por fim, o
pedido de isenção de custas e benefícios da gratuidade da justiça deverá ser direcionado ao Juízo da Execução.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.